Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-16.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - cadastro de dívida atrasada na plataforma "SERASA Limpa Nome" - acesso exclusivo do consumidor para negociação de dívidas - inexistência de restrição desabonadora - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.